Tribunal: TJMT
Processo: 1056362-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABIETE 4

Número Único
:

1056362-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIA LETICIA PEDROSA COSTA - CPF: 050.306.242-10 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1056362-82.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1056362-82.2024.8.11.0001

Agravante:

Antônia Leticia Pedrosa Costa

Agravado:
Ativos S.A. Securitizadora De Créditos Financeiros

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DOS EXTRATOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao conhecer do Recurso Inominado, negou-lhe provimento, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito referente à inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mas afastou o pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de prova de negativação recente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de inexistência de débito, por si só, é suficiente para justificar a indenização por danos morais; (ii) apurar se a ausência de registros negativos nos últimos cinco anos afasta a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de prova de negativação nos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, SCPC/Boa Vista) nos últimos cinco anos afasta a presunção do dano moral, conforme a Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do TJMT, segundo a qual compete a autora demonstrar a inexistência de registros pretéritos para caracterização do abalo à honra objetiva.

4.

A simples declaração de inexistência de débito, desacompanhada de demonstração concreta de negativação recente ou prejuízo específico, não configura dano moral “
in re ipsa
”, sobretudo quando ausente prova mínima do constrangimento sofrido.

5.

A agravante não se desincumbe do ônus de comprovar suas alegações, em especial quanto à ocorrência e aos efeitos da suposta negativação, o que inviabiliza a condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova de negativação recente junto aos órgãos de proteção ao crédito afasta a configuração do dano moral em ações declaratórias de inexistência de débito.

2.

A simples declaração de inexistência de débito não gera, por si só, indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação do abalo à honra ou à imagem do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 373, II, e 1.021, §§ 4o e 5o; Código de Processo Civil, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conclusão n.o 5/1a TR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1056362-82.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1056362-82.2024.8.11.0001

Agravante:

Antônia Leticia Pedrosa Costa

Agravado:
Ativos S.A. Securitizadora De Créditos Financeiros

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Antônia Leticia Pedrosa Costa
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem
: Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande.

Sentença (
Id.

273288862

):
declarou a inexistência do débito, mas não fixou danos morais.

Decisão Monocrática (Id
.
274128899
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Antônia Leticia Pedrosa Costa
e

monocraticamente
negou-lhe provimento
, mantendo integralmente os termos da sentença.

Agravo Interno (Id.

279138371):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1056362-82.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1056362-82.2024.8.11.0001

Agravante:

Antônia Leticia Pedrosa Costa

Agravado:
Ativos S.A. Securitizadora De Créditos Financeiros

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação D
eclaratória de
Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Antônia Leticia Pedrosa Costa

em
face
de
Ativos S.A. Securitizadora De Créditos Financeiros
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a agravante teve seu nome inscrito pela empresa agravada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 588,58 (quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos),
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravada, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das cobranças
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das dívidas objetos da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Todavia,
considerando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação da agravante relativo aos últimos 5 (cinco) anos, é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.o 5, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024: “
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
”.:

Não é outro o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO
. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor
. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de comprovar suas alegações no que tange ao alegado dano moral sofrido, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 09/06/2025